Tribunal: TJDFT
Processo: 0003085-37.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003085-37.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILO PEREIRA DA SILVA SUCESSOR: MARCELO BATISTA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando os autos, verifico que, em 26 de março de 2014, foi deferido o pedido de preferência ao credor NILO PEREIRA DA SILVA (ID 7421942 – pág. 8/9), sendo os cálculos homologados pela COORPRE em decisão datada de 18 de julho de 2014 (ID 7421942 – pág. 15), indicando que o adiantamento concedido quita integralmente a obrigação devida. Com a comprovação do óbito do credor (ID 7421942 – pág. 32), restou inviabilizado o levantamento do alvará expedido (ID 7421942 – pág. 41). Até o momento, não houve habilitação dos herdeiros do credor NILO PEREIRA DA SILVA neste precatório. Diante desse quadro, em resposta ao ofício no 275/1aVFOSCEI (ID 27956987), informe ao Juízo da 1a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Ceilândia que o presente precatório, autuado no ano de 2014, ocupa a posição no 14.925 na ordem cronológica e que não há previsão de pagamento em data próxima, considerando que atualmente a COORPRE tem realizado a quitação de precatórios autuados no ano de 2003. De todo modo, o valor do crédito do credor NILO PEREIRA DA SILVA, quando disponível, será colocado à disposição do referido Juízo, salvo decisão superveniente em sentido contrário. Comunique, ainda, que não houve habilitação dos herdeiros do credor NILO PEREIRA DA SILVA neste precatório e que tal medida deverá ser efetivada mediante requerimento apresentado ao Juízo do qual advém a expedição da requisição de pagamento, nos termos previstos no art. 32, §5o, da Resolução no 303 do CNJ. Confiro força de ofício a esta decisão. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac